Tribunal: STF
Processo: ARE 1555866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES e por INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os recursos de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES e INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL APOSENTADA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 107/2014. OPÇÃO PELA EXTENSÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS. INCIDÊNCIA DESDE A APOSENTADORIA. CABIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ARBITRAMENTO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. ART 85, § 14 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Súmula 473 do STF).



    - Reconhecida a irregularidade da redução da jornada de trabalho de servidor público quando na ativa e corrigida após a sua aposentadoria, deve-se revisar os proventos de acordo com a correta jornada de trabalho desde o ato de aposentação.



    - Com a majoração dos proventos com base na jornada de trabalho de 40 horas semanais, devido o recolhimento das diferenças das contribuições previdenciárias patronal e do servidor.



    - Nas sentenças ilíquidas, deve-se arbitrar os honorários advocatícios em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil.



    - Os honorários advocatícios arbitrados na ação de conhecimento tem natureza de direito material, autônomo do advogado (artigos 23 da Lei 8.906/94 e 85, § 14 do CPC/15), valendo destacar a ausência de identidade entre credores e devedores, inviabilizando, assim, a compensação."



    Opostos os embargos de declaração por MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES e por INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, "caput" e § 10, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º, II; 37 e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência de INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GOV. VALADARES, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente